Tribunal: TJES
Processo: 0002684-42.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002684-42.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN MONTEIRO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33, C/C 40, VI, DA LEI 11.343/2006 –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
- APELO DESPROVIDO

1) A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foi confirmada pelas provas colacionadas aos autos, principalmente pelos depoimentos dos Guardas Civis Municipais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, bem como pelos relatos da esposa deste último.

2) Os depoimentos dos agentes de segurança são válidos e possuem fé pública, sendo eles muitas vezes os únicos presentes na cena de crimes que ocorrem na clandestinidade, como o tráfico de drogas.

3) Apelo desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN MONTEIRO BATISTA,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 136/139, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.130 (um mil, cento e trinta) dias-multa.

A defesa da recorrente apresentou razões recursais às fls. 155/157, requerendo a absolvição por ausência de provas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 170/172, requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 5651039, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN MONTEIRO BATISTA,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 136/139, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.130 (um mil, cento e trinta) dias-multa.

A defesa da recorrente apresentou razões recursais às fls. 155/157, requerendo a absolvição por ausência de provas.

Conforme constou da denúncia, Agentes da Guarda Civil Municipal de Linhares receberam denúncias anônimas de que o ora apelante estaria portando uma arma em sua mochila, nas proximidades da Casa de Acolhida daquele Município.

Diante do relato, os Agentes se dirigiram até o local e lograram êxito em encontrar o recorrente, que se apresentava com as características descritas na denúncia, e em sua mochila foi encontrada uma arma desmontada e sem o cano.

Por ocasião da abertura do Inquérito, o recorrente admitiu a propriedade da arma e disse onde o cano dela estaria guardado, ao chegarem ao local os agentes ainda encontraram, além da parte da arma, 53 (cinquenta e três) buchas de maconha.

Para melhor detalhamento dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) no dia 14 de março de 2019, guardas municipais receberam denúncias relatando que na casa da acolhida, no Bairro Olaria, nesta urbe, um indivíduo, estaria com a posse de uma mochila contendo uma arma. Diante disso, a guarnição se deslocou até o local indicado, buscando averiguar a procedência de tais informações. Ao chegarem ao local, os agentes realizaram vistoria na mochila do denunciado, logrando êxito, na medida em que encontraram uma arma desmontada sem o cano, desta forma JHONATHAN MONTEIRO BATISTA foi conduziram até a delegacia.

Ato contínuo, o denunciado em sede de inquérito policial deu informações sobre a localização do cano da arma, sendo assim, guardas municipais retornaram até a casa da acolhida, logrando êxito em encontrar; 52 (cinquenta e duas) buchas de maconha, 01 (um) papelote de substancia análoga a cocaína e 01 (um) cigarro de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Salienta-se que, a informação sobre a localização exata do local onde se encontrava o cano da arma e os entorpecentes, foi passada pela pessoa de nome BRUNA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, esposa do denunciado. Vale ressaltar, que JONATHAN em seu interrogatório disse que “acha que BRUNA tinha ciência que o declarante estava com a droga e a arma.”.

Em que pesem os argumentos da Defesa, entendo que há nos autos provas suficientes a amparar a condenação.

A
materialidade
está comprovada pelos Boletim Unificado de fls. 07/10, pelos Autos de Apreensão de fls. 23/24, de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 25, e de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 26/27, pelo Laudo Pericial de Arma de Fogo e Balística de fls. 77/81, pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 87 e 92.

A
autoria
deriva cabalmente da prova oral coligida, em especial dos depoimentos do Guarda Civil Municipal Gender Silva Sessa e da esposa do recorrente, Bruna Conceição Nascimento, sendo que o primeiro informou que receberam denúncia sobre uma pessoa armada nas proximidades da Casa de Acolhida, e que ao abordarem o acusado encontraram uma arma desmontada em sua mochila. Disse ainda o Agente, que perguntaram à esposa do recorrente onde estaria o restante de suas coisas, o que foi informado por ela, situação que deu ensejo a descoberta das 53 (cinquenta e três) buchas de maconha.

O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(STJ - AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, possuem valor probatório diferenciado e devem prevalecer sobre as negativas infundadas do acusado, as quais não se confirmam por nenhum elemento probatório.

A esposa do recorrente, Bruna Conceição Nascimento, ao ser ouvida em juízo, afirmou que as drogas serviriam para comercialização.

Ao ser interrogado em juízo o recorrente admitiu a propriedade do entorpecente, tendo no entanto, afirmado que se destinaria ao seu consumo pessoal, cuja versão restou isolada do restante dos depoimentos.

O crime de tráfico de drogas é corroborado pela apreciação da prova oral, e mesmo que o apelante negue que estava exercendo a traficância, o contexto em que se deram os fatos e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, em pequenas porções individuais, são suficientes a demonstrar a destinação da droga à mercancia, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.